Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-30.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001034-30.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[L E F TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 97.546.874/0001-80 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JHONATAN FERNANDES FERREIRA - CNPJ: 27.639.598/0001-10 (RECORRENTE), WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 00.289.254/0001-71 (RECORRENTE), DEMONTHIE ALFARO DA SILVA - CPF: 022.053.049-17 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. CONFIGURADA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. PAGAMENTO DO SALDO DO FRETE. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Por fazer parte do negócio jurídico na condição de contratante, a 2a corrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

2. Não havendo prova do pagamento dos pedágios ou do saldo do frete pelas partes recorrentes, necessária a manutenção da sentença condenatória.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância devida a título de “vale-pedágio” (R$10.257,60) e saldo não pago do frete (R$ 3.828,80)

Em suas razões recursais, a 1a recorrente pugna pela reforma da sentença por ser apenas a reguladora de sinistro, não integrando na cadeia de responsabilidade do feito.

Já a 2a Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença pela desistência em face de JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249 e, ainda, alega que a parte recorrida é ilegítima para discutir o objeto dos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001034-30.2022.8.11.0037

Polo Ativo

WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA e outros

Polo Passivo

L E F TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva.

Em que pese a 2a parte recorrente alegar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos documentos trazidos aos autos que as empresas
WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA e CARGILL AGRICOLA S A
fazem parte do negócio jurídico na condição de
contratante e proprietário (vendedor), respectivamente
, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

Em que pese a 2a recorrente alegue que é tão somente reguladora de sinistro, pela própria narrativa dos fatos em suas razões recursais é possível verificar que foi responsável pela contratação da empresa
JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249 (TransI9 Transportes e Logística), que realizou a subcontratação da empresa
L E F TRANSPORTES LTDA.

Assim, em atenção ao dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as empresas
WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA e CARGILL AGRICOLA S A
possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação
encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]
Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIDA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – LEI 11.442/07 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

2. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei no 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, por falta de autorização para descarregamento.

3 - A recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(N.U 1009532-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. DEMORA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA. ESTADIAS DEVIDAS. TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Responsabilidade pelo pagamento do frete entre a contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, é solidária, nos termos do art. 5-A, § 2o, da Lei 11.442/07.2. O Denominado "tempo de espera" (de descarregamento da mercadoria) está compreendido no frete, porque incluído na jornada deste serviço, de modo que as pessoas mencionadas no § 2o do citado dispositivo são responsáveis pelo pagamento desse período ao transportador autônomo de carga.3. No caso dos autos, inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato, permaneceu por 05 dias para conclusão do processo de descarregamento. Nesse sentido, em razão do período de permanência ter extrapolado o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014963-38.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014386-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Por essas razões, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Da ilegitimidade ativa.

Em que pese o motorista seja HEIDE MAX PIMENTEL, verifica-se que o caminhão utilizado para o frete (DPE-5053) consta na relação de veículos de propriedade da parte autora, ora recorrida, motivo pela qual é legítimo para pleitear o direito em questão.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de vale-pedágio em relação ao frete
sub judice
, assim como se é devido o pagamento do saldo do frete.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela empresa JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249 para realizar o transporte de 49.820 kg de grãos, com início da prestação no dia 07/08/2021, em razão de sinistro ocorrido com o primeiro contratado para o transporte (SARTORI TRANSPORTES LTDA).

Relata que não houve o pagamento adiantado do valor referente ao vale-pedágio, em desconformidade com a Lei 10.209/2001, motivo pela qual utilizou de seus próprios recursos para realizar o pagamento dos pedágios no trajeto Nobres/MT – Rondonópolis/MT.
Ainda, aduz que não foi pago o valor integral do frete acordado.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam os comprovantes de pagamento referentes aos pedágios existentes no trajeto percorrido pela parte recorrida (id. 193600675).

A 2a recorrente, em sede de contestação, trouxe documento indicando o pagamento do vale pedágio para CLEISON BATISTA DE OLIVEIRA, que era o motorista inicialmente contratado para realização do frete, mas que foi responsável pelo sinistro que resultou na nova contratação da parte autora para substituição e continuação do frete.

Entretanto, não existe nos autos qualquer documento capaz de comprovar o repasse do vale-pedágio à parte recorrida, assim como o pagamento do frete.

Assim, não havendo comprovação cabal do pagamento do vale-pedágio, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
ao reconhecer a ausência do pagamento e aplicar o disposto no artigo 8o da Lei 10.209/200, que prevê o pagamento de 02 (duas) vezes o valor do frete quando descumpridos os demais termos da referida lei.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEITADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001. Precedentes do STJ.

3. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001797-30.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Não obstante, verificada a inexistência de pagamento quanto ao frete, necessária a manutenção da condenação ao pagamento, de forma solidária, sendo indiferente para o feito o prévio pagamento para a empresa
JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249, cabendo eventual ação regressiva por ter recebido o pagamento e não efetuado o repasse para a parte recorrida
.

Por fim, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
não padece de qualquer nulidade, pois a homologação de desistência em face a
JHONATAN FERNANDES FERREIRA 96693657249 se deu nos termos do Enunciado 90 do FONAJE:

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Ressalto, ainda, que a empresa objeto da desistência sequer havia sido citada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024